Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703626-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP AGRAVADO: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santé Produtos Hospitalares Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0718861-91.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de parte do seu faturamento, nos seguintes termos: “Agravo de Instrumento. Ciente da interposição do agravo de instrumento, mantenho a decisão conforme proferida. Diante do efeito suspensivo concedido (ID 179341777), fica suspenso o cumprimento da decisão de ID 175011439. Penhora de faturamento. O exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (I) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (II) nomeação de administrador; (III) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento, contudo, no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução (Precedente: acórdão 895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269). Desta forma, defiro o pedido de penhora de 15% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida (R$ 1.274.436,91 - planilha de 177495392), nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 15% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 15% do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a penhora do seu faturamento, sob a alegação de que se encontra em crise financeira. Destaca que a penhora na forma deferida impossibilitará a manutenção das suas atividades empresariais. Ao final, requer o afastamento da penhora. Subsidiariamente, requer a redução do percentual estabelecido na r. decisão agravada para 5% (cinco por cento) do faturamento mensal. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 55451399 e Id. 55451400. Decido. No caso, a r. decisão agravada, acolhendo o pedido do Exequente, determinou a penhora do faturamento da empresa, ante o esgotamento de todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. A Executada, por sua vez, deixou de impugnar a penhora na origem e trouxe à instância revisora questões e documentos não apreciados pelo Juízo a quo. Assim, verifica-se que a ilustre Magistrada a quo ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, logo esta Corte não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Igualmente, os documentos acostados ao presente agravado não foram submetidos ao exame do Juiz na origem. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 - Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 3 - Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1788636, 07252615120238070000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre acrescentar que a decisão que determinou a penhora de parte do faturamento mensal da Agravante não violou os princípios do contraditório e ampla defesa, pois a intimação para impugnar a penhora ocorre após sua realização (art. 841 do CPC), o que foi perfeitamente observado no caso dos autos, conforme certidão Id. 1855909271 Confira-se: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.” Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora